Tribunal: TJDFT
Processo: 0725898-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPACO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E OUTROS contra decisão do Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, deferiu a “suspensão do processo até 20/08/2023 (data final do acordo)”, ID 160507983 - Pág. 1 dos autos principais, requerida em ajuste apresentado pelas partes. Opostos Embargos de Declaração, sobreveio decisão pela rejeição do recurso sob o fundamento de que “O crédito decorrente de honorários do advogado pode ser executado em ação autônoma, ainda que adimplido o débito do credor patrocinado”. A parte Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada, ao determinar a suspensão até dia 20/08/2023, data que considerou como final do acordo, não reflete a vontade das partes, tendo em vista que o pedido foi de suspensão é de 1 (um) ano, até 20/04/2024. Narra que o acordo entabulado envolve tanto o débito principal quanto os honorários sucumbenciais, cuja cobrança nos próprios autos da execução é assegurada nos termos do art. 85 do CPC. Sustenta que não há qualquer distinção normativa entre honorários sucumbenciais e o débito principal, ambos constituindo um único débito. Aduz que a suspensão da execução é admitida nos termos do art. 922 do CPC e deve perdurar até a efetiva quitação do acordo. Ao final, pede, em liminar e no mérito, a reforma da r. decisão, para determinar a suspensão da Execução até abril de 2024, prazo previsto para o cumprimento integral do acordo. Preparo ao ID 48449586 - Pág. 2/3. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal consistem na demonstração da probabilidade de provimento do recurso e na possibilidade de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). No caso dos autos, tenho que se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida. De fato, a relevante fundamentação vem estampada no disposto no art. 922, do CPC, o qual admite a suspensão do processo uma vez celebrado ajuste entre partes para parcelamento do débito exequendo, aguardando-se que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação. Neste sentido, cito os precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O PRAZO FINAL DE CUMPRIMENTO DO ACORDO. ARTIGO 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão da 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que feriu a suspensão do processo por apenas seis meses, embora tenha sido pleiteado o sobrestamento até a data prevista para pagamento da última parcela do acordo entabulado entre as partes. 2. Não há falar em decisão extra petita quando o julgador defere a suspensão do processo por período inferior ao pleiteado. Preliminar de nulidade rejeitada. 3. O limite da suspensão do processo ao prazo de 6 (seis) meses - consoante o regramento do art. 313, II, 4o, do Código de Processo Civil - não se aplica ao processo de execução, e sim ao de conhecimento. Na hipótese, deve ser observado o disposto no art. 922 do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1647238, 07309138320228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, presente, igualmente, o perigo de dano e de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que a suspenção do processo será levantada em 20/08/2023 e a extinção do processo vai impor ônus desnecessário ao Recorrente. À vista do exposto, defiro a antecipação da tutela recursal determinando a suspensão da Execução n. 0727303-12.2019.8.07.0001, até o pagamento da última parcela do acordo, em abril de 2024. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a Agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 527, inciso V, do CPC). Intime-se. Brasília, 22 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator